Tribunal: STF
Processo: ARE 1378529
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 201, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto ao mérito, acerca dos limites temporais e dos requisitos necessários para fins de percepção da vantagem discutida, entendo que o que regula os proventos da inatividade é a lei (e não a interpretação) vigente ao tempo em que o servidor preencheu os requisitos necessários (Súmula 359/STF) à sua aposentadoria. Com efeito, o artigo 193 da Lei nº 8.112/90 que facultava ao servidor, nas hipóteses por esse previstas, a opção entre aposentar-se com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, foi revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, decorrente da Medida Provisória nº 1522/96 e suas reedições.



    No entanto, as vantagens que o artigo ventilado outorgava já se revelavam extintas desde 19 de janeiro de 1995, quando da edição da Medida Provisória nº 831. Eis o teor do artigo 1º deste diploma: Art. 1º. São extintas as vantagens de que tratam: (...) II - o art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990.



    Todavia, a Lei nº 9.624/98, que resultou da conversão da aludida MP nº 831, já fazia, em seu artigo7º, a seguinte previsão: Art. 7º. É assegurado o direito à vantagem de que trata o art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990,aos servidores que, até 19 de janeiro de 1995 , tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes. (...)



    Assim, implementando-se os requisitos para obtenção do benefício depois de 19 de janeiro de 1995, a legislação em vigor ao tempo do referido ato não lhe garantia o direito à opção do artigo 193 da Lei nº 8.112/90. A parte autora se aposentou, preenchendo os requisitos, antes de 19/01/1995 (evento 1 OUT2 fl. 9– aposentadoria se deu em 28/09/1993), ocasião em que optou por receber remuneração do cargo em comissão(Função Comissionada FC) como proventos, conforme permitia o art. 193 da Lei 8.112/90. Contudo, uma vez que a UFES não mais corrigiu os valores das FC’s, em agosto de 2013 a parte autora requereu administrativamente aalteração de seus proventos para “excluir a Vantagem do art. 193 da Lei 8.112/90 e incluir os proventos do cargo efetivo acrescidos dos quintos de Função Comissionada-FC incorporados na forma do art. 62 da lei referida(transformados em VPNI – art. 62-A) e da “opção de função” prevista no art. 2º da Lei 8.911/94, referente a 60% do valor do Cargo de Direção – CD.



    O pedido administrativo foi deferido pela UFES. Contudo, em maio de 2015 a vantagem da “opção de função” prevista no art. 2º da Lei 8.911/94 foi excluída dos proventos do autor, ao argumento de que avantagem não pode ser concedida aos aposentados que não ocuparam Cargo de Direção (CD), sendo descabida aconcessão da vantagem por correlação aos servidores que exerceram Função Comissionada (FC). A decisão administrativa reconheceu o direito dos servidores que exerceram DAS e FC em receber a vantagem em tela, mas indeferiu o pedido do autor por entender que o mesmo não atende aos pressupostos do art. 193 da Lei 8.112/90, tendo dada nova intepretação ao art. 193, que exige o exercício de cargos em comissão ou função de direção (DAS ou CD) por cinco anos seguidos ou dez interpolados, sem considerar o tempo de exercício de FC e FG. Salientou a UFES que “diante da nova orientação do Ministério do Planejamento veiculada na citada Orientação Normativa nº 1, de 31 de Janeiro de 2014, foi uniformizado o entendimento de que essa vantagem era devida apenas àquele que não só tenha cumprido os requisitos para aposentadoria até 18.01.1995, mas também tenha exercido Cargo em comissão, que por óbvio assinavam termo optando pelo valor parcial do DAS e passavam a receber esse percentual, que atualmente é de 60%, acrescido da remuneração”.



    Importante destacar que a UFES vinha adotando entendimento exarado pelo TCU no acórdão n. 2.076/2005, para a concessão das aposentadorias com as incorporações de funções, mediante Orientação Normativa do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, posteriormente, o MPOG voltou a adotar o entendimento vigente antes do Acórdão do TCU e reviu as aposentadorias concedidas, inclusive a da parte autora.



    Ocorre que tal orientação do TCU serviu de base não só para o próprio TCU quando da análise e homologação das aposentadorias concedidas, como também para toda Administração Pública, na análise de requisitos e concessão de tais benefícios. Ainda, norteou a própria ação do Poder Judiciário no que pertine aos casos que foram levados à sua apreciação. Anos depois (10anos) o MPOG resolve modificar o entendimento que vinha sendo adotado, restringindo o direito à percepção da parcela “opção de função” (Orientação Normativa01/2014), tal como mencionado no item 10 desta decisão.



    Entendo que, na hipótese, a aplicação imediata às aposentadorias já deferidas, da mudança interpretativa deve ser ponderada com o princípio da segurança jurídica, que veda a desconstituição injustificada de atos ou situações jurídicas, mesmo quando ocorre alguma inconformidade com o texto legal durante sua constituição. Isso porque os servidores públicos federais, que fizeram opção pela aposentadoria cumprindo os requisitos exigidos pela Lei à época, A modificação da orientação não pode atingir situações consolidadas anteriormente pela Lei e por entendimentos firmados pela própria Administração por anos.



     Não se pode perder de vista que o mero preenchimento dos requisitos para aposentadoria, embora firme o direito do servidor ao benefício, não importa seu obrigatório gozo, de modo que a ele é permitido optar pelo melhor momento de passar à inatividade, analisando inclusive o aspecto financeiro, assim como modificar as referências de seus proventos, cumpridos os requisitos legais. Na hipótese, portanto, mantendo-se a pretensão de se excluir a "opção de função" do benefício de aposentadoria, em razão de novo entendimento do MPOG, suprime-se, por via transversa, o direito da autora ao planejamento de sua inatividade de acordo com as regras (legislação e interpretação) vigentes ao tempo do requerimento, o que, entendo, não se coaduna com o princípio da segurança jurídica.



    (...)



    Assim, penso que se o autor cumpriu os requisitos legais à época em que se aposentou, a cessação da rubrica em seus proventos, tal como já tinha sido deferido pela UFES quando adotava o entendimento materializado pelo TCU, não merece prosperar. Ultrapassadas essas questões, o ponto nodal da situação reside, pois, em saber se as funções de confiança exercidas pelo autor (FC/FG) podem ser incorporadas aos proventos como ‘opção de função’ ou não. No evento 1 OUT2 fl. 10 vemos as funções exercidas pela autora na atividade e o período de cada uma delas:



    (...)



    A sentença recorrida afirmou o seguinte sobre as funções mencionadas: É evidente que a função d e Chefe do Departamento de Educação e Orientação Educacional e Coordenadora do Programa de Pós Graduação em Educação devem ser caracterizados como função de direção, chefia, assessoramento ou assistência. Percebe-se que a a exclusão do cômputo da função gratificada não se deu em razão da análise da legislação aplicável ou do real enquadramento da função desempenhada pela autora - que é de direção, chefia, assessoramento e assistência. 



    Assim, entendeu o magistrado sentenciante que as funções exercidas pela autora são caracterizadas como função de direção, chefia, assessoramento ou assistência, ao passo que a UFES entendeu que a opção de função não pode ser paga por não existir ‘na estrutura de remuneração das Funções Comissionadas previsão de pagamento de parcela de opção’. 



    Pois bem. O revogado art. 193 da Lei 8.112/90 assim prescrevia: ‘O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cago em comissão, por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos’. Analisando as alegações recursais da UFES, verifico que foram genéricas quanto a cada função desempenhada pela autora em cargos de direção, chefia, assessoramento ou assistência, ao passo que foram analisadas pelo juízo sentenciante. Além disso, por todo o exposto, verifica-se o direito da parte autora, mormente porque fez a opção por sua aposentadoria que foi deferida pela UFES sob uma determinada interpretação legal, que não pode mudar no futuro e, com isso, prejudicar os segurados aposentados.”



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente